Tribunal: TJDFT
Processo: 0707568-81.2024.8.07.0012
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. GUARDA COMPARTILHADA. LAR DE REFERÊNCIA PATERNO. MANUTENÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta em face à sentença que concedeu a guarda unilateral dos filhos menores ao genitor, com fixação do lar de referência paterno e regulamentação do regime de convivência materna. A genitora pretende a alteração da sentença, para fixar a guarda compartilhada com lar materno de referência, alegando alteração superveniente na rotina familiar.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em:
(i) verificar a possibilidade de adoção do regime de guarda compartilhada entre os genitores, mesmo diante de conflitos anteriores;
(ii) analisar possível alteração fática que justifique a modificação do lar de referência de paterno para materno.

III. Razões de Decidir
3. A guarda compartilhada é a regra no ordenamento jurídico brasileiro, conforme art. 1.584, §2o, do Código Civil, salvo situações excepcionais.
4. Embora tenham existido conflitos pretéritos, os genitores demonstraram capacidade de diálogo e cooperação após a sentença, o que viabiliza a guarda compartilhada.
5. A alegada alteração fática sobre o lar de referência se mostra precária e temporária, sem estabilidade ou elementos concretos que justifiquem sua modificação.
6. O melhor interesse dos menores recomenda a manutenção do lar referencial paterno, conforme delimitado na sentença recorrida.

IV. Dispositivo e Tese
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
“1. A guarda compartilhada deve ser aplicada sempre que ambos os genitores estiverem aptos ao exercício do poder familiar, ainda que tenham existido conflitos pretéritos. 2. A alteração do lar de referência exige demonstração de situação fática estável e consolidada, apta a justificar a modificação judicial.”
_______________________________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CFart. 227; CC, art. 1.584, §2o; CPC, arts. 85, §11, e 487, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.642.311/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10/02/2017